Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-77.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000075-77.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILUCIA ARAUJO SILVA PERAZZO Advogado(s): SAMUEL ARAUJO SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ALDAIRTON CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. e outros (2) Advogado(s):MARIANA DIAS DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que os agravados buscam recebimento de honorários advocatícios sem efetiva prestação de serviços, alegando que os valores cobrados decorrem exclusivamente de alterações legislativas e decisão administrativa, não de atuação jurídica. Em sede liminar, foi concedido o efeito suspensivo ao agravo, sendo posteriormente apresentadas contrarrazões com impugnação à justiça gratuita e refutação dos fundamentos da liminar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada pelos agravados; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Quanto à impugnação à justiça gratuita, o simples recebimento de precatórios ou valores indenizatórios não configura motivo para revogação do benefício, pois representam recomposição de direitos violados, não constituindo acréscimo patrimonial que altere substancialmente a condição financeira do beneficiário. 4. Para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 5. A execução funda-se em título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo excepcional a concessão de efeito suspensivo, que deve ser reservada para casos em que se demonstre efetivamente a presença dos requisitos da tutela de urgência. 6. No caso concreto, os requisitos para concessão do efeito suspensivo não se sustentam com a solidez necessária, especialmente considerando que a execução não se encontra garantida, conforme exige o art. 919, §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O simples recebimento de precatórios ou valores indenizatórios não configura motivo para revogação da justiça gratuita, por representarem recomposição de direitos violados. 2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução, sendo medida excepcional que visa preservar a efetividade da tutela executiva." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1º, 931 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.114355-8/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000075-77.2025.8.05.9000 em que é Agravante Edilucia Araújo Silva Perazzo e Agravado Aldairton Carvalho Sociedade de Advogados – ME, Paulo Carneiro Advogados e Gomes & Gomes Advogados, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator